Tribunal: STF
Processo: HC 248463
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 3, p. 58/59):



    “APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240, § 5°, DO CPM. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINARES. NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E VALORAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. MATÉRIAS PRECLUSAS. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE POR INCONGRUÊNCIA DA SENTENÇA E VALORAÇÃO DE CONFISSÃO EM SEDE INQUISITORIAL. FALTA DE RESPALDO JURÍDICO E AMPARO LEGAL. INDEFERIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DISCREPÂNCIA DE DEPOIMENTOS. INCERTEZA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO POR RESTITUIÇÃO DO BEM. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INADMISSIBILIDADE. FURTO ATENUADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 241 DO CPM. CONVERSÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE REPARAÇÃO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    As preliminares de inépcia da denúncia e valoração de provas ilícitas não foram conhecidas, dado ao fato de que se tratam de matérias preclusas, não analisadas em primeira instância, ferindo, assim, o princípio da segurança jurídica. 



    Em relação às alegações de incongruência da sentença e de valoração de confissão em sede inquisitorial, falta amparo legal e respaldo jurídico, instando esclarecer que a Sentença foi perfeita em sua fundamentação, haja vista que este Tribunal tem firme posicionamento no sentido de que a confissão em fase preliminar, quando se coaduna com as demais provas dos autos, pode ser admitida para suportar a condenação. Preliminares rejeitadas por unanimidade. 



    A tese de insuficiência de provas, concomitante com a discrepância de depoimentos, não merece prosperar. Sabe-se que a confissão extrajudicial, por si só, não pode ser valorada como prova. Entretanto, essa evidência probatória se juntou a vários outros elementos produzidos em Juízo, formando o lastro probatório mínimo suficiente e robusto para confirmar a dinâmica dos fatos e a autoria do crime, além de servir de base para condenação. 



    A conduta praticada in tela ofendeu bens, valores e princípios juridicamente protegidos pela norma castrense, que vão além do mero prejuízo econômico. Inaplicável o princípio da insignificância ou o conceito de ausência de dano por restituição de bem no caso concreto. 



    Igualmente, não houve desistência voluntária ou furto atenuado, já que o autor não deixou de prosseguir na execução de seu intento criminoso, tampouco devolveu o valor recebido pela venda indevida do bem subtraído. 



    Não é possível a desclassificação para o art. 241 do CPM, já que não se verificou o uso momentâneo da res furtiva ou a restituição desse bem de forma imediata, inviabilizando assim a tese de furto de uso. 



    Impossível a pretensão defensiva de converter a conduta do acusado para infração disciplinar por se tratar de ex-militar. 



    Por fim, inaplicáveis as atenuantes de reparação e de confissão espontânea, tendo em vista que o autor do crime era conhecido. Autoria e materialidade comprovadas.” 



    Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.”



    Busca-se, em suma, a absolvição do paciente por insuficiência probatória e por quebra da cadeia de custódia, destacando a existência de nulidade processual desde a sentença, porque, “Além da violação do direito ao silencio, e a Sentença condenatória ter utilizado de confissão extrajudicial para sustentar condenação, (...), há ainda a nulidade pro valoração de provas ilícitas, sem Mandado e sem Perícia, ocasionando a quebra da cadeia de custódia probatória da materialidade” (eDOC 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    1.1. Registro que, no processo penal militar, ao teor do art. 499 do CPPM, o reconhecimento de nulidade exige a efetiva demonstração de prejuízo.



    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:



    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)”



    Na espécie, o STM rechaçou a alegação de nulidade da suposta confissão colhida na fase inquisitorial, porquanto “a Sentença se baseou não só na confissão do acusado para a condenação, mas também nos depoimentos colhidos durante o processo e ainda nos documentos juntados aos autos, à luz do contraditório e da ampla defesa” (eDOC 3, p. 66).



    Especificamente em relação à conduta do paciente, a Corte Superior ponderou (eDOC 3, p. 68-71 - grifei):



     



    “Entretanto, ao contrário do sustentado pela defesa, o conjunto probatório constante dos autos é bastante robusto para comprovar que o ora apelante foi o autor do crime de furto e suficiente para exarar condenação dele, concessa venia. 



    Diversas são as provas nos autos que dão amparo ao Decreto condenatório. 



    De início, verifica-se o Termo de apreensão, o qual demonstra que a japona de tamanho G, devolvida pelo ex-sd JEFFERSON FERREIRA MOREIRA JUNIOR, que havia comprado a jaqueta do réu, possuía etiqueta com inscrição “venda proibida” (evento 1, doc. 5, fls. 8/12 do IPM). 



    A condenação desse acusado também se embasou em outra prova documental, qual seja, Cópia da Cautela de material, a qual demonstra que a Japona de Campanha de tamanho G foi entregue ao 3ª Sargento LUCCA MICHELAZZO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, de quem foi subtraída a vestimenta, e apenas uma japona de tamanho M havia sido entregue ao acusado (evento 1, doc. 11, fls. 25/30 e doc. 12, fls. 1/2). 



    Além dos documentos citados, existem ainda cópias das mensagens cedidas pelo comprador ex-Sd JEFFERSON FERREIRA MOREIRA JUNIOR, em que demonstram toda a negociação feita entre ele e o acusado para adquirir o referido material de propriedade da Força Terrestre (evento 1, doc. 4, fls. 20/23 e doc. 5, fl. 1).



    Durante o diálogo, restou demonstrado que o réu informou que possuía duas japonas para venda, uma de tamanho M e outra de tamanho G. Porém, pela Cópia do documento de Cautela juntada aos autos, percebe-se que o acusado recebeu apenas uma Japona de tamanho M. 



    Continuando no diálogo, fica claro que o réu e o ex-Sd Jefferson combinam a venda no valor de R$ 350 (trezentos e cinquenta) reais e, posteriormente, o comprador vai até a companhia do acusado e compra a referida jaqueta, objeto do furto. 



    Além do mais, constatou-se que o ex-Sd Jefferson também entregou às autoridades militares uma cópia do comprovante de transferência no valor de R$ 350 (trezentos e cinquenta) reais, que aquele efetuou em favor do réu, como pagamento pela compra da vestimenta (evento 1, doc. 5, fls. 5/6). 



    Foi juntada aos autos ainda cópia da conversa entre o 3º Sargento HENRIQUE ALVARO CÂMARA e o réu, na qual aquele 3º Sargento, à época, superior hierárquico do exSd Jefferson e quem o autorizou a se deslocar até à Companhia do apelante, questiona o acusado sobre a japona que estava sendo vendida, quando foi informado de que a jaqueta era deste réu. 



    No entanto, nota-se que este apelante buscou justificar a venda do material, afirmando que se tratava de japona acautelada para si próprio, porém, ressalte-se novamente que a referida peça de roupa entregue ao réu foi de tamanho M diferente do tamanho que ele vendeu ao ex-militar, conforme mencionado anteriormente. 



    Juntam-se a essas provas, os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas que corroboraram os fatos narrados de acordo com a Denúncia.



    (...)



    Sabe-se que a confissão extrajudicial de forma isolada não pode ser valorada como prova, entretanto, no caso dos autos, essa evidência probatória levantada na fase de inquérito se juntou a vários outros elementos produzidos na fase processual, formando o lastro probatório mínimo, suficientemente, robusto para confirmar a dinâmica dos fatos, bem como a autoria do crime, além de servir como embasamento para a condenação do réu.



    (...)



    Com todas as vênias, os depoimentos das testemunhas estão coesos e harmônicos, ainda que tenham sido inquiridas em datas distintas, posto que relatam, minudentemente, como a senda criminosa se desenrolou, segundo restou demonstrado nos trechos das inquirições linhas atrás.



    (...)



    Assim, levando-se em consideração o depoimento do 3º Sgt LUCCA, o Termo de apreensão da Japona de Campanha e a Cópia do Documento de Cautela desse material, não há duvidas de que a jaqueta furtada era a mesma negociada pelo acusado.” (grifei)



 



    Como se vê, eventual vício no interrogatório extrajudicial, no caso, não teria o condão de macular a ação penal, pois a condenação lastreou-se em provas produzidas em juízo, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.



    As instâncias ordinárias concluíram que os relatos das testemunhas e os demais documentos colhidos nos autos, corroborados pela confissão do paciente, são robustos o suficiente para comprovar a autoria delitiva.



    No que pertine à valoração das provas, vige em nosso sistema processual penal o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade na análise das provas, cujo valor não é pré-fixado por lei, podendo apreciá-las de acordo com a sua convicção, desde que fundamente as razões do seu convencimento.



    Nos termos do art. 297 do CPPM, “[o] juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância.”



    Ressalto que a discricionariedade conferida ao magistrado decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 



    Nesse contexto, não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas da decisão impugnada, especificamente quanto ao valor atribuído às provas, tendo em vista ser inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus.” (RHC 132321, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016) 



    “O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte.” (HC 124479, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014) 



    “A pretendida absolvição do paciente sob o argumento da insuficiência de provas quanto à materialidade do delito praticado demanda o revolvimento do acervo fático probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus.” (HC 122436, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014)



    Assim, ao que tudo indica, considerando que o vício do interrogatório extrajudicial não implica a desconsideração dos demais elementos que dão suporte à condenação, não verifico hipótese de nulidade, que, como dito, pressupõe a existência de gravame.



    O entendimento exarado pelo STM, portanto, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois encontra amparo no princípio da conservação dos atos processuais (confinamento da nulidade) e na consolidada jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido:



    Com efeito, nota-se que o feito, no momento em que foi julgado, estava apto a ser decidido, não tendo daí advindo nenhum prejuízo para quaisquer das partes. Essa afirmação ganha especial relevância quando se leva em consideração que a ação rescisória destina-se também à tutela da coisa julgada. Destarte, deve a res iudicata ser compreendida como um valor de envergadura constitucional, isto é, deve ser-lhe conferida a relevância que lhe é própria, como característica inerente à jurisdição, dotada dos atributos da indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade, além de ser elemento conformador da realidade e mecanismo estabilizador das relações jurídicas.



    Outrossim, essa corte tem o entendimento consolidado de que na inexistência de prejuízo ou sua não demonstração pelo interessado, mesmo em ações de natureza penal (processos nos quais há uma maior preocupação com a concretização do princípio do contraditório em razão de, via de regra, tutelar-se do direito de liberdade dos indivíduos), os princípios da celeridade processual e razoabilidade impõem a conservação dos atos processuais. Cuida-se de aplicação do princípio da pas de nullitè sans grief. (AR 1.348, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 30.09.2015, grifei).



    DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. nulidade PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas. Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subseqüente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. Precedente. 3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 840.449, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28/09/2015, grifei).



     



    1.2. No que diz respeito à tese de nulidade por quebra da cadeia de custódia, observo que o STM rebateu-a porque não arguida no momento oportuno, conforme se depreende dos seguintes excertos (eDOC 3, p. 67):



    “Ora, se a defesa pretendia se insurgir contra os prints das conversas no aplicativo whatsapp, que foram apresentados pelas testemunhas de forma livre e espontânea durante o curso do inquérito, então deveria ter se manifestado na própria fase inquisitorial ou, na pior das hipóteses, nas alegações escritas e não se manifestou, significando dizer que o Juízo de primeiro grau sequer examinou essa questão. 



    Por isso, não há como apreciar, neste grau ad quem, assunto que não foi enfrentado na primeira Instância, com todas as vênias, devido à ocorrência do instituto da preclusão e sob pena de incorrer em supressão de instância, além de ferir o princípio da segurança jurídica, ainda que de forma reflexa.”



    Como se vê, no âmbito do STM, esse tema não foi debatido, razão pela qual não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal para o enfrentamento da matéria.



    Isso porque, “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância” (HC 124.561 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente